Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-62.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000127-62.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA – INEXISTÊNCIA DE PONTO OU QUESTÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEMANDE DECLARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Karen Vivian Rodrigues e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Karen Vivian Rodrigues em face do v. acórdão exarado pela c. Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em suas razões, a embargante reforça os argumentos suscitados em sede de recurso de apelação de que, no processo administrativo-disciplinar, houve a utilização de prova emprestada sem a devida autorização judicial, em contrariedade ao disposto na Lei n. 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição da República, alegando que o acórdão embargado restou omisso por não ter enfrentado a questão. Sustenta que o acórdão embargado, ao entender que o questionamento de nulidade restou precluso, foi omisso, porquanto não considerou que a matéria foi suscitada, no recurso administrativo dirigido ao Governador do Estado, na esfera de competência do Poder Executivo. Afirma que a interceptação telefônica somente pode ser autorizada pelo juiz competente e que o acórdão embargado, ao tratar da convalidação da prova emprestada, não enfrentou os questionamentos relativos à utilização dos autos circunstanciados de interceptação telefônica no processo administrativo-disciplinar. Alega que há omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o prejuízo para a defesa da apelante no processo administrativo-disciplinar, instaurado, instruído e decidido, com base provas ilegalmente obtidas, foi suscitado na apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por fim, requer o "acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e, eventualmente, produzir efeitos infringentes", bem como a "inclusão dos pontos suscitados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1025 do CPC". É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. O que se observa, na espécie, é que a embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos por este egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de julgamento da apelação cível por ela proposta. Sobre a validade da prova emprestada, o acórdão registrou: Em primeiro lugar, por força da preclusão, uma vez que eventual nulidade quanto à utilização da prova emprestada no processo disciplinar deveria ter sido alegada até o momento da apresentação das razões escritas de defesa finais, nos termos do art. 532 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 532. As nulidades poderão ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração observando o seguinte: I – as da instrução, até o momento da apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) finais; II – as ocorridas depois das RED finais, na fase da solução ou nas razões de recurso; §1º. O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Os atos, cuja nulidade não houver sido sanada, serão renovados ou retificados, observada a instância administrativa (grifei). Observa-se que, mesmo com advogado constituído nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a apelante não suscitou, no transcurso do procedimento, qualquer nulidade decorrente da utilização da prova emprestada, no caso, derivada dos autos circunstanciados de interceptação telefônica, os quais, vale dizer, foram referenciados na Portaria n. 102.808/23-PAD/18ª Região da Polícia Militar (RPM), instauradora do PAD do qual decorreu o ato demissionário impugnado. É o que se depreende da sua defesa prévia (Evento 1, COP34, fls. 11/13) das atas das reuniões da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) – Ata da 1ª Reunião, Evento 1, COP34, fls. 9; Ata da 2ª Reunião, Evento 1, COP36, fls. 13; Ata da 3ª Reunião, Evento 1, COP38, fls. 31; Ata da 4ª Reunião, Evento 1, COP39, fls. 29; Ata da 5ª Reunião, Evento 1, COP40, fls. 35; Ata da 6ª Reunião, Evento 1, COP42, fls. 1; Ata da 7ª Reunião, Evento 1, COP43, fls. 9; Ata da 8ª Reunião, Evento 1, COP45, fls. 23 –, todas elas realizadas com a presença da acusada e de sua defensora, Dra. Janaína Maria da Silva Alves, inscrita na OAB/MG sob o n. 118.966, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 das razões escritas de defesa finais (Evento 1, COP46 a COP50). Frise-se: em nenhum dos referidos atos processuais de instrução, foi alegada a utilização supostamente ilegal da prova emprestada no processo disciplinar, por hipotética ausência de autorização judicial, mesmo tendo a apelante ciência de que o aludido processo foi instaurado a partir dos autos circunstanciados de interceptação telefônica produzidos pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Piumhí/MG, com devida ordem judicial expedida pelo juízo de direito da aludida comarca. Em relação à nulidade, é forçoso, portanto, reconhecer a ocorrência da preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguida no momento oportuno. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (Cf. AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). Acerca da nulidade de algibeira, o Superior Tribunal de Justiça, [...] em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (AgInt no MS n. 22.757/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022. No mesmo sentido: REsp 1.714.163/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). Se a preclusão não constituísse motivo suficiente para superar a impugnação levantada sobre a licitude da prova, ainda poderia ser considerada a autorização judicial, que, como reconhece o próprio apelante, ocorreu em momento posterior ao seu encaminhamento. No caso em exame, a autorização judicial se presta à convalidação do empréstimo da prova produzida no âmbito criminal. Tal convalidação judicial é ato frequentemente utilizado nos casos em que a instrução processual ocorre perante juízo absolutamente incompetente e posteriormente é encaminhada a esta justiça especializada. Nestes casos, os atos praticados perante juízo absolutamente incompetente são validamente ratificados pelo juízo especializado competente, prosseguindo-se o processo penal de conhecimento. No caso em exame, a autorização judicial posterior para o empréstimo da prova produzida em âmbito criminal ratifica validamente o empréstimo anteriormente realizado. E ainda cabe considerar que o apelante não se desincumbiu da obrigação de demonstrar a ocorrência do prejuízo concreto a sua defesa, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/2002. Peço vênia para transcrever o referido dispositivo: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Portanto, não há como declarar a nulidade do PAD disciplinar como pretende o apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como se pode facilmente constatar, a fundamentação que amparou a decisão impugnada é muito clara ao indicar os motivos pelos quais o argumento da embargante não pode ser aceito. Não há nenhuma omissão. O presente recurso expressa apenas o descontentamento da embargante com a decisão proferida e, neste caso, o recurso a ser manejado é outro. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, A omissão e a contradição que autorizam a oposição de embargos de declaração têm conotação precisa; a primeira ocorre quando, devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, e a segunda, quando o acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade; não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses (AgInt no AREsp n. 1.274.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 17/6/2024; EDcl no REsp 56.201/BA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Segunda Turma, DJ de 9/9/1996). A embargante não demonstrou qualquer omissão de ponto ou questão no acórdão embargado que demanda aclaramento. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados nas razões do recurso de apelação, os quais já foram objeto de apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento. O que se constata é que as questões suscitadas pela embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Na verdade, pretende a recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão/contradição, que focaliza a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob a faceta de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos. (Embargos de Declaração-Cv1.0000.23.184462-2/002, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023). Constata-se, no caso em apreço, que a decisão embargada aplicou adequadamente o direito, de forma clara e fundamentada. Não há omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional. A pretensão da embargante não é de aclaramento da decisão recorrida, mas, sim, de rediscussão do mérito de matéria já apreciada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 julgada por este órgão colegiado, o que não se revela possível pela restrita via dos embargos de declaração. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator